Tribunal: TJBA
Processo: 8016164-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016164-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EVOLUTION ECOLOGIC RESIDENCE

Advogado(s)
:
VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTA DE GÁS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, determinando o refaturamento de contas de consumo e a alteração da titularidade da conta de fornecimento de gás.

2. É indevida a cobrança de valores por consumo supostamente não faturado quando a concessionária não comprova a falha de leitura dos medidores, tampouco apresenta laudo técnico ou qualquer documento idôneo a demonstrar a legitimidade dos valores imputados.

3. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, incumbe ao fornecedor, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas. A ausência de prova de uso anterior ao habite-se, somada à não comprovação de erro de medição, evidencia falha na prestação do serviço, que não pode ser suportada pelo consumidor.
O comportamento omissivo e resistente da concessionária, sem oportunizar adequadamente a regularização documental, afronta o dever de cooperação e configura violação aos direitos do consumidor coletivo.

4. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016164-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e como apelada CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EVOLUTION ECOLOGIC RESIDENCE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .